Tribunal: STF
Processo: ARE 1428104
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (I) ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RODOVIAS. NECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (II) ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RODOVIA ESTADUAL DENTRO DOS LIMITES DE MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA PRESTAÇÃO. SERVIÇO LOCAL ESSENCIAL. ART. 30, INC. V, DA CRFB. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Apelações cíveis. Ação civil pública. Implementação de serviço de iluminação pública em trecho de rodovia estadual inserida nos limites do município de Carmópolis. Responsabilidade do município decorrente da interpretação do artigo 30, V, da CF. Inocorrência de violação aos princípios da separação de poderes e reserva do possível. Serviço essencial que concretiza os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana. Afastamento do princípio da reserva do possível. Não ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.”



    (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º e 30, incs. I e V, da Constituição da República. Entende contrariado o princípio da separação dos Poderes. Discorre sobre a ausência de responsabilidade do Município para implementação de iluminação pública em rodovia estadual “que não se localiza em perímetro urbano”, ônus que deve ficar a cargo do Estado de Sergipe (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Avalio que a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido, deve ser feita perante as instâncias ordinárias. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O objeto recursal trata de controvérsia jurídica relacionada a prestação de serviço essencial de iluminação pública ante a demonstração de prestação de serviço ineficiente, já que trechos da Rodovia Estadual SE 228 carecem de iluminação pública e tal ineficiência do serviço compromete a segurança viária e coloca em risco a população local.



    Discorre o membro do Ministério Público que os entes deixaram de atuar e prestar serviço público essencial de iluminação pública de rodovia que liga dois municípios e que foram realizadas diversas tentativas de resolução do litígio durante o prévio inquérito civil público instaurado.



    Ora, a omissão dos entes públicos não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, vez que o que está a se garantir na presente demanda é o fornecimento de iluminação pública à população local. 



    Com efeito, a Administração não deve colocar óbices à implementação dos direitos garantidos aos cidadãos, situação esta que deve ser solucionada pelo Judiciário, sem que se fale em interferência nas políticas públicas do Executivo. 



    Diante de omissões dessa natureza, cabe ao Poder Judiciário determinar o cumprimento das disposições legais, compelindo os demais Poderes a adotar as providências necessárias à concretização dos direitos fundamentais do cidadão e da dignidade da pessoa humana. 



    Assim, não há que se falar em indevida ingerência do Judiciário uma vez que este Poder visa apenas resguardar o direito flagrantemente violado, retomando a ordem jurídica.



(...)



    Por outro lado, os requeridos alegam a incapacidade financeira em cumprir com a determinação judicial, em razão da insuficiência de recursos, ao tempo em que invoca o Princípio da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes. 



    Ora, como se sabe, a iluminação pública é caracterizada como serviço público essencial que deve ser garantido pelo Poder Público de forma integral e universal, pois concretiza os direitos constitucionais à dignidade da vida e da pessoa humana (art.1°, III) e, tratando-se da concretização do direito fundamental, é inaplicável o Princípio da Reserva do Possível – submissão dos direitos fundamentais prestacionais aos recursos existentes - sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta. 



    No caso dos autos, a mera alegação de falta de recursos financeiros, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever imposto aos entes públicos de fornecer, de forma contínua e eficiente, um serviço público de qualidade.



     Assim, a este caso não se aplica à cláusula da Reserva do Possível, seja porque não foi comprovada a incapacidade econômico-financeira dos apelantes, seja porque a pretensão social de um serviço de utilidade pública essencial, como o fornecimento de iluminação pública, reveste-se de status constitucional nos termos do art. 225 da CF. 



    Com efeito e especificamente quanto à violação do Princípio Constitucional da Separação dos Poderes invocada nas peças de insurgência, impende ressaltar, por conseguinte, que também não há que se falar em nenhuma ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, infringindo, com isso, referido princípio, posto que, quando a atividade dos outros "poderes" se mostra contrária às diretrizes dos princípios constitucionais, ou afronta os direitos sociais previstos constitucionalmente, deve o Judiciário atuar para corrigir as distorções em matéria de políticas públicas, e abster as ilegalidades apontando o caminho adequado a ser desempenhado pelo Estado sempre com vistas ao interesse público e ao bem comum. 



    É certo que, em regra, a implementação de política pública, é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de injustificada omissão e/ou fiscalização, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto, pois a concretização do texto constitucional não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.



(...)



    Sobre o tema, o nosso Pretório Excelso já firmou jurisprudência no sentido que não viola o princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determina que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais.” (e-doc. 13; grifos nossos).



    4. O reexame de fatos e provas carreados aos autos não se faz possível no campo extraordinário. Neste sentido, dentre tantos, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 25, 48, X, 61, § 1º, II, “A”, 84, 165, 166, 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.323.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” 



    (ARE nº 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.339.740-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 984.426-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022).



    5. No mais, descabe cogitar de violação ao disposto no art. 30, inc. V, da Constituição da República, cujo teor segue abaixo:



    “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão e permissão, os serviços públicos de interesse locais, incluindo-se o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.”



    6. Entre os serviços de interesse local com caráter essencial, enquadram-se os de iluminação pública. Em consequência, inexistindo, no caso, previsão contratual em sentido contrário, a prestação dos serviços de iluminação pública de rodovia dentro dos limites municipais, mesmo que se trate de rodovia estadual, compete ao município, o qual poderá utilizar-se, para tanto, dos valores arrecadados sob tal rubrica. 



    7. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 



    2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 



    3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 



    4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".



    (RE nº 666.404-RG/SP, Tema RG nº 696, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabíveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator